Tribunal: TJSP
Processo: 0000889-76.2017.8.26.0480
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Frustração do caráter competitivo de licitação. Sentença condenatória. Defesa de FÁBBIO objetiva a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no art. 93 da Lei 8.666/93. Almeja, ainda, a devolução dos autos à Vara de Origem para a realização de perícia. Caso não seja este o entendimento, pede que aplicação da pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Frustração do caráter competitivo de licitação. Sentença condenatória. Defesa de FÁBBIO objetiva a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no art. 93 da Lei 8.666/93. Almeja, ainda, a devolução dos autos à Vara de Origem para a realização de perícia. Caso não seja este o entendimento, pede que aplicação da pena de multa se dê em conformidade com o disposto no artigo 99 da Lei 8.666/93, bem como que seja afastado o efeito de perda da função pública. Defesa de MARCOS postula a absolvição, com base no artigo 386, incisos II ou VII do CPP. Subsidiariamente, requer a diminuição das penas. Com razão. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não permitindo imputar aos réus a prática do crime com a certeza que exige uma decisão condenatória. Dúvida relevante sobre a real dinâmica dos fatos. Melhor a aplicação do princípio "in dúbio pro reo". Recursos providos.